Tribunal: TCU
Processo: 016.961/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 630/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação autuada pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente contra supostas irregularidades no Pregão Presencial 3/2020, realizado pela Prefeitura de Muricilândia/TO, cujo objeto é aquisição de trator agrícola sobre rodas, conforme proposta 4551/20119 do Convênio 886059/2019, celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a referida municipalidade; Considerando que a representação aponta ocorrência das seguintes irregularidades: a) o Pregão Presencial 2/2020 (edital anterior ao Pregão Presencial 3/2020) foi suspenso e revogado em 5/3/2020 sem comunicação pelos meios oficiais, em afronta ao princípio da publicidade; b) o item 9.3 do Anexo I do Termo de Referência do Pregão Presencial 3/2020 (peça 2, p. 22-23) exige que a contratada apresente garantia de fábrica do produto de no mínimo três anos, exigência que somente os tratores da fabricante John Deere atenderiam, mas com limite de duas mil horas de trabalho e que, dependendo da rotina da máquina, essa carga horária seria atingida em um ano ou menos; ao passo que as demais marcas apresentariam garantia do fabricante de um ano sem limite de horas de trabalho; c) o item 9.4 do Anexo I do Termo de Referência do Pregão Presencial 3/2020 exige que a contratada apresente, em sua proposta, trator com especificações técnicas exatamente iguais às descritas no Termo de Referência, não sendo aceitas propostas de equipamento com características similares ao objeto licitado (peça 2, p. 23); d) o Termo de Referência do Pregão Presencial 3/2020 exige motor com potência de 80 cv e com quatro cilindros (peça 2, p. 22), sendo que, para adequação às novas normas de emissão de poluentes, a maioria das montadoras desenvolveu motores com três cilindros e potência de até 90 cv, o que traz menos consumo de combustível, menos necessidade de manutenção e, com isso, maior economia para o município e para o Erário; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, assim como as condições de exame de mérito estabelecidas no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que, após realizar diligência e promover audiência dos responsáveis, verificou-se que a anulação do Pregão Presencial 2/2020 e o aviso da nova licitação (Pregão Presencial 3/2020) foram publicados em 9/3/2020 no Diário Oficial da União - DOU (peça 34, p. 12); Considerando que não se confirmou a utilização de especificações exclusivas do trator de marca John Deere , conforme descrição da proposta de trabalho 4551/2019 (peça 72), aprovada pelo órgão concedente e utilizada no Termo de Referência do Pregão Presencial 3/2020; Considerando que não se comprovou o fato de somente os tratores da marca John Deere atenderem a exigência de garantia de fábrica de, no mínimo, três anos, uma vez que a proposta da licitante vencedora, Metropolitana Máquinas Agrícolas Ltda, cumpriu tal exigência ao oferecer trator da marca New Holland ; Considerando que exigência de quantidade exata de cilindros do motor objeto da licitação não configura especificação exclusiva, o que descaracteriza eventual direcionamento da licitação e restrição da competitividade do certame; Considerando, todavia, haver oportunidade de melhoria em ampliar a competitividade do certame pela exigência de motor com, no mínimo, três cilindros; Considerando que não se verificou irregularidade no aceite do trator da marca New Holland , ofertado pela empresa vencedora do certame, Metropolitana Máquinas Agrícolas Ltda., o qual atendeu às especificações e aos requisitos mínimos constantes no Edital do Pregão Presencial 3/2020 Considerando que o preço contratado está compatível com o valor adquirido em outros editais; Considerando, por fim, que foram verificadas inconsistências no edital de licitação que teriam suscitados dúvidas quanto à sua correção, tais como: vedação às licitantes de ofertar motores de três cilindros, ao passo que o orçamento base da licitação teve por referência preços de motores com a mesma quantidade de cilindradas; imprecisão da nomenclatura da norma que rege a emissão de poluentes pelos motores. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso III, 169, inciso V, art. 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, expedir as medidas descritas no item 1.7 da presente deliberação, dar ciência ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deste acórdão, bem como da instrução que o fundamenta (peças 83 a 85), e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.961/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Goncalves Borges (XXX.670.261-XX); Allyson Cunha Coelho (XXX.239.682-XX); Cristiano Queiroz Santiago (XXX.907.081-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Muricilândia - TO. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Márcio Gonçalves Moreira (2554/OAB-TO), Victor Hugo de Sousa (8013/OAB-TO) e outros, representando Cristiano Queiroz Santiago; Márcio Gonçalves Moreira (2554/OAB-TO), Victor Hugo de Sousa (8013/OAB-TO) e outros, representando Allyson Cunha Coelho; Renato Juvencio da Silva (7723/OAB-TO), representando Prefeitura Municipal de Muricilândia - TO; Márcio Gonçalves Moreira (2554/OAB-TO), Victor Hugo de Sousa (8013/OAB-TO) e outros, representando Alessandro Goncalves Borges. 1.7. Medidas: 1.7.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Allyson Cunha Coelho (CPF XXX.239.682-XX), Cristiano Queiroz Santiago (CPF XXX.907.081-XX) e Alessandro Gonçalves Borges (CPF XXX.670.261-XX); 1.7.2. dar ciência ao Município de Muricilândia/TO, com fundamento no inc. I do art. 9o da Resolução - TCU 315/2020: 1.7.2.1. sobre a necessidade de efetuar análise qualitativa e crítica das informações e dados fornecidos no edital, a fim de evitar erros formais que possam trazer dúvidas quanto as especificações técnicas; bem como efetuar análise qualitativa e crítica das informações e dados fornecidos durante a cotação de preços, a fim de utilizar preços condizentes com as especificações técnicas e gerais do objeto, ante o disposto no art. 8o, inciso III, alínea "a", do Decreto 3.555/2000; 1.7.2.2. sobre a necessidade de apresentar, nos autos do processo licitatório, justificativa técnica para escolha de motor de quatro cilindros, uma vez que há possibilidade de especificar motor com mínimo três cilindros, considerando o princípio da publicidade disposto no art. 3o da Lei 8.666/1993, bem como a necessidade de fundamentação de garantia de três anos, a ser prestada pelo fabricante, na medida em que não é o usual de mercado e, segundo princípio da isonomia disposto no art. 3o da Lei 8.666/1993, tal exigência pode possibilitar a restrição ao caráter competitivo do certame que, segundo as boas práticas, devem ser objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios à licitação que indiquem a obrigatoriedade de inclusão de tais regras para atender às necessidades específicas do município, sejam de ordem técnica ou econômica.